Tribunal: TJMT
Processo: 1011081-97.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011081-97.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA AMELIA TRINDADE DOS SANTOS OGAWA - CPF: 945.526.301-72 (RECORRENTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS – BANCO C6 S.A
– MARKETPLACE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA

–
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O Banco C6 S.A., ao disponibilizar a plataforma digital C6 Store, atuou unicamente como intermediador financeiro na aquisição de passagens aéreas, não havendo ingerência sobre a prestação dos serviços contratados diretamente com a companhia aérea.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos alegados.

No caso, os prejuízos decorrem exclusivamente da falha na prestação do serviço pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., que cancelou o voo e alterou o local de embarque sem prévia comunicação, em descumprimento à Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Prevalece o entendimento de que agentes intermediadores, como agências de turismo ou
marketplaces
, não podem ser responsabilizados por cancelamentos ou falhas diretamente imputáveis ao fornecedor do serviço, salvo prova de conduta negligente ou culposa na intermediação, o que não se verifica nos autos.

Não configurada culpa ou ato ilícito por parte do Banco C6 S.A., sua ilegitimidade passiva é reconhecida, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,

contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial,
ara
condenar solidariamente as reclamadas a pagarem a parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.
A parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva e
a
lternativamente julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO C6 S.A
., insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida por
ADRIANA AMÉLIA TRINDADE DOS SANTOS OGAWA
.

O recorrente alega ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação
limitou-se
à intermediação da venda de passagens aéreas por meio da plataforma digital C6 Store, sem responsabilidade pela prestação do serviço de
transporte aéreo, atribuído exclusivamente à
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Após análise dos autos e da legislação aplicável, concluo que o recurso deve ser provido, com reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco C6 S.A., pelos seguintes fundamentos:

O Banco C6 atuou como mera intermediadora na comercialização de passagens aéreas, por meio de sua plataforma digital. Nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o banco pode ser enquadrado como fornecedor de serviços financeiros. Contudo, sua responsabilidade limita-se à regularidade dessa intermediação, não abrangendo falhas imputáveis exclusivamente à prestadora direta do serviço de transporte aéreo.

A relação jurídica principal da autora era com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., responsável pelo cancelamento do voo e pela alteração do local de embarque. A companhia aérea detinha controle exclusivo sobre essas operações, cabendo a ela prestar informações claras e oferecer suporte adequado, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que agentes intermediadores, como agências de turismo ou plataformas de
marketplace
, não podem ser responsabilizados por falhas ou cancelamentos diretamente atribuíveis ao fornecedor do serviço contratado, salvo prova de que tenham agido com negligência ou induzido o consumidor ao erro.

Nesse sentido

Súmula 33 da Turma Recursal:

A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas, quando apenas intermediou a venda
.

A responsabilidade do
marketplace
limita-se à sua atuação direta na transação. Ausente prova de ingerência na execução do serviço ou indução em erro, não há como responsabilizá-lo por falhas atribuíveis exclusivamente ao fornecedor direto.

No presente caso, não há qualquer evidência de que o Banco C6 tenha agido de forma a comprometer a relação de consumo entre a autora e a Azul Linhas Aéreas. O cancelamento do voo, a alteração do local de embarque e a ausência de comunicação adequada são eventos que se inserem na esfera exclusiva de responsabilidade da companhia aérea.

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, salvo demonstração de excludentes como a inexistência de defeito ou culpa exclusiva de terceiro. Contudo, no presente caso, o Banco C6 não teve qualquer ingerência sobre os atos que culminaram no dano alegado, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o prejuízo suportado pela autora.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso
interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
ao recurso pela

parte
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
para excluí-l
o
do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença.

S
em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024